Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000142-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE MOURA - CPF: 513.641.311-53 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANTONIO ALVES BEZERRA - CPF: 182.720.678-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000142-72.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARIA APARECIDA DE MOURA
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA –

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – INDÍCIOS DE MATERIALIDADES E AUTORIAS – DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA ANTERIOR À ENTRADA NA RESIDÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 263 PORÇÕES DE COCAÍNA, 3 PORÇÕES DE ÁCIDO BÓRICO E R$ 4.811,75 REAIS – OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA AOS AGENTES POLICIAIS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRIMARIEDADE E INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE DE COCAÍNA NÃO TÃO EXPRESSIVA [APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS] – ENDEREÇO CERTO NA COMARCA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE EVIDENCIADO – VALORAÇÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

Nos delitos de tráfico de drogas, o estado de flagrância que antecede a entrada dos policiais no imóvel constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio. Ademais, o ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em “fundadas razões”, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, assentada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na apreensão de 263 trouxinhas de cocaína e de dinheiro, bem como na conduta da paciente de oferecer vantagem indevida aos agentes policiais, para evitar sua prisão.

Ponderadas as condições pessoais da agente e a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000142-72.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARIA APARECIDA DE MOURA
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARIA APARECIDA DE MOURA, contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 1007359-74.2020.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa –

artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e artigo 333 do CP.

Os impetrantes sustentam que: 1)
“não é verdade que a paciente ofereceu dinheiro para os policiais”
, tampouco que estava comercializando entorpecentes; 2)
“a mera denúncia anônima, sem outros elementos que indiquem crime, não legitima a invasão a domicílio”
; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 4) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 5) a paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas ; 6) além da pandemia da COVID-19 e da superlotação carcerária, a paciente possui 52 anos de idade e
“tem sua saúde frágil devido sofrer um problema em seu sistema digestório, fazendo com que a mesma necessite de uma dieta restrita a gorduras”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, substituí-la por domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
10.12.2020
, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) a guarnição GAP 01, do 3o BPM, estava em rondas pelo bairro Jardim Vitória quando recebeu uma denúncia anônima, de que na rua 08, n° 609, quadra 14, no referido bairro, estaria ocorrendo o tráfico de drogas.

De posse dessa informação a equipe entrou em contato com a Agência Local de Inteligência do 3o BPM, que realizou o monitoramento do local e constatou que a todo instante usuários de drogas entravam e saíam da residência indicada pela denúncia.

Então, a guarnição deslocou para o local por volta das 16h40min, onde ao se aproximar da casa, visualizou a denunciada Maria Aparecida tentando passar algo para o indivíduo Antônio Alves Bezerra; neste momento, a denunciada, ao perceber a presença da equipe policial, saiu correndo para o interior da residência alvo, onde mora, dispensando ao chão 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ato contínuo foi realizada abordagem policial, sendo encontrado em poder do indivíduo Antônio a quantia de R$ 20,00 (vinte reais); no interior da residência, a denunciada ainda jogou porções de droga no vaso sanitário e deu descarga.

Questionada sobre o que havia jogado no vaso sanitário, a denunciada disse aos agentes que seriam outras trouxinhas de substância análoga a pasta de cocaína que estavam no bolso de sua bermuda. Também foi indagado ao indivíduo Antônio sobre o que fazia naquele local, e ele informou ser usuário de drogas e que tinha ido até a residência da denunciada comprar entorpecente com os R$ 20,00 (vinte reais) apreendidos em seu poder.

Em seguida, com a autorização da denunciada, foi realizada busca em sua residência e encontrado, dentro de um galinheiro no quintal da casa, um prato contendo 262 (duzentas e sessenta e duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína e 03 (três) porções de substância aparentando ser ácido bórico; continuando as buscas no imóvel, os policiais militares ainda apreenderam, dentro do guarda-roupas, no quarto da denunciada, uma caixa de sapato com a quantia de R$ 4.811.75 (quatro mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos).

No momento em que foi localizada a quantia em dinheiro mencionada, a denunciada ofereceu o dinheiro para a guarnição, dizendo aos agentes que podiam ficar com o dinheiro, desde que não a levassem presa.”

Consta do Laudo Pericial no 3.14.2020.71681-01 que: 1)
263 (duzentos e sessenta e três) porções
apresentaram resultado positivo para
cocaína
[materiais A e C], cujo peso totalizou aproximadamente 100 g (cem gramas); 2)
3 (três) porções
testaram positivo para
ácido bórico
[material B], pesando no total 16,96g (dezesseis gramas e noventa e seis centigramas), estando, portanto, presentes os indícios de materialidade delitiva do tráfico de drogas.

A tese de negativa de autoria – tanto do tráfico de drogas quanto da corrupção ativa – envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, consoante os seguintes arestos do STJ,
in verbis
:

“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico
, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”
(HC 602.945/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)

“
O habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da autoria do crime de corrupção ativa
, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”
(AgRg no HC 571.559/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020)

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria [CPP, art. 312], os quais estão presentes no caso concreto, notadamente ao se considerar o recebimento da denúncia pelo juiz da causa, em
18.1.2021
(ação penal no 1007359-74.2020.8.11.0042).

Quanto à invasão de domicílio, sopesado o contexto fático narrado na peça acusatória, não evidencio ilegalidade da busca domiciliar apta a ensejar a revogação da custódia da paciente, tendo em vista que, além de existirem prévias informações anônimas e monitorações sobre a suposta traficância no local, os agentes policiais,
antes de adentrarem na residência
, já haviam avistado diversos usuários entrando e saindo do imóvel, assim como a paciente jogando, em via pública, 2 (duas) porções de substâncias análogas à entorpecentes.

Sabe-se que, nos crimes de tráfico de drogas, o estado de flagrância
que antecede
a entrada dos policiais no imóvel constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio.

De mais a mais, o ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em “fundadas razões”, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Colaciono os seguintes julgados do STJ:

“Demonstradas, na espécie, segundo o acórdão objeto do recurso extraordinário,
a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, sem mandado judicial, dada a constatada situação de flagrância
.”
(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)

“O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. No caso, "os policiais militares foram uníssonos ao relatarem que os acusados, assim que avistaram os agentes estatais, tentaram se evadir do local, fugindo em direção a uma residência, sendo abordados, contudo, na entrada do pátio, oportunidade em que foram encontradas as drogas e demais materiais em poder dos acusados". De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal [...].”
(AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Noutro giro, a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de dedicação à traficância, extraída das apreensões de 263 trouxinhas de cocaína [aproximadamente 100 gramas] e de elevada quantia em dinheiro [R$ 4.811.75], bem como na conduta de oferecer vantagem indevida aos agentes policiais, a fim de evitar a sua prisão, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo,
in verbis
:

“Constam dos autos, que uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na residência da custodiada.

De posse dessas informações, os militares realizaram monitoramento no local e constataram que a todo instante usuários de drogas entravam e saiam de dentro da residência da custodiada.

Diante disso, os militares se aproximaram do local e visualizaram a custodiada tentando repassar uma substância para a pessoa de Antônio Alves Bezerra, sendo que neste momento a custodiada ao perceber a presença dos militares, correu para o interior da residência, deixando cair 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína
.

Na sequência, após autorização da custodiada, foram realizadas buscas em sua residência, tendo sido encontrado dentro de um galinheiro nos fundos do quintal, um prato contendo 262 (duzentos e sessenta e duas) trouxinhas e uma pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína e 03 porções de substância aparentando ser ácido bórico e após buscas no interior da residência, foi encontrado dentro do guarda-roupas do quarto da custodiada, uma caixa de sapato com a quantia de R$ 4.811.75 (quatro mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos)
.

Consta ainda,
que no momento em que os militares localizaram a quantia em valor, a custodiada teria oferecido todo o dinheiro para que os militares não a levassem presa
.

Diante disso, foi lhe dada voz de prisão em flagrante delito, encaminhando-a para à Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Ao ser interrogada perante a autoridade policial, a custodiada alegou que parte das drogas encontradas em sua posse são para consumo próprio e que as drogas localizadas no fundo do quintal não lhe pertencem. Disse ainda que o dinheiro localizado é fruto de economia. Por fim, alega que sua casa foi invadida pelos militares.

A defesa requereu a concessão de liberdade provisória. Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva.

Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada.

[...]

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria – fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão da custodiada.

Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão dos crimes cometidos pela custodiada
.

Em relação ao fato em comento, segundo narrado nos autos, após denúncias de que o estaria havendo traficância de drogas na residência da custodiada, os militares se deslocaram até o local informado e localizaram em seu poder uma grande quantidade de dinheiro em espécie e drogas.

Além disso, a custodiada ao ter ciência que seria presa, teria dito aos militares que PODERIAM FICAR COM O DINHEIRO APREENDIDO DESDE QUE NÃO A LEVASSEM PRESA, configurando assim o crime de corrupção ativa, o que também justifica a sua manutenção cautelar
. [...]

Em vista de tais fatos, a permanência da segregação da flagrada se torna imprescindível para garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, uma vez que mantinha elevada quantia de entorpecente e dinheiro em espécie, com o fim de mercancia, demonstrando a sua periculosidade ao meio social.

Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois pela maneira como praticado o delito e a quantidade de substância entorpecente encontrada, revela que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos
.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e, portanto, converto a prisão em flagrante de MARIA APARECIDA DE MOURA em prisão preventiva.”

Entretanto, o peso, em si, das porções de cocaína [aproximadamente
100g gramas
] não se mostra tão expressivo, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta atribuída à paciente não pode ser tida como das mais elevadas.

Outrossim, a paciente é primária e não registra outro processo pelo crime de tráfico de drogas, além de possuir endereço certo na Comarca [Rua oito, n. o 609, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT].

De mais a mais, considerando as penas mínimas dos delitos de tráfico e corrupção ativa [5 anos e 2 anos de reclusão, respectivamente], a primariedade e o peso da droga, apresenta-se razoável concluir que, no caso de eventual condenação, não será fixado o regime fechado em desfavor da paciente.

Diante desse contexto, evidencio a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, especialmente ao sopesar as condições pessoais favoráveis da paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“
Verifica-se que o ora recorrente é tecnicamente primário e, embora a quantidade de droga apreendida não seja inexpressiva - 87,8 g de cocaína -, não é capaz de, por si só, evidenciar uma periculosidade exacerbada, autorizando, assim, a substituição da prisão por outras medidas cautelares
. Com o advento da Lei n. 12.403/2011
, a prisão preventiva passou a ser a mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente quando comprovada a sua inequívoca necessidade, ainda mais no contexto atual de pandemia, em que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020, salientou a necessidade de utilização da prisão preventiva com máxima excepcionalidade
.
Conquanto os motivos invocados pelo Juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tais razões não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, notadamente por se tratar de réu primário e com residência fixa (HC n. 586.219/SE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/9/2020)
. Recurso
em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV e V, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo e sem prejuízo da aplicação, ou não, de outras medidas alternativas à prisão, fundamentadamente. Liminar confirmada.”
(STJ, RHC 137.153/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)

“Não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante das condições pessoais da paciente, uma vez que se trata de ré primária, com domicílio fixo e ocupação lícita. “Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.” (STJ, RHC no 63.524/SP).”
(TJMT, HC 1008505-53.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 21/08/2018)

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva da paciente MARIA APARECIDA DE MOURA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente MARIA APARECIDA DE MOURA, salvo se estiver presa por outro motivo, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pela paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021